Tribunal: TJDFT
Processo: 0730598-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Setor habitacional Arniqueiras. Regularização. Edital de Convocação 03/21. Disponibilização dos dados da avaliação dos imóveis a serem regularizados na região. Presença dos requisitos para a tutela de urgência.